Tribunal: CARF
Processo: 10166.725783/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725783/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
ANTONIO ANDRE DE AZEVEDO SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a glosa no importe de R$19.844,03 a título de pensão
alimentícia.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 31 a 39),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas, dedução indevida de dependentes, dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$13.077,30, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725783/2012-41
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725783/2012-41

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Regularmente cientificado da Notificação, o contribuinte apresentou impugnação
administrativa ao lançamento fiscal na data de 04/07/2012 (fls 02/04), onde solicita, em
síntese, que:
- se considere as despesas de pensão alimentícia, dependentes e despesas médicas
informadas no extrato emitido pelo Senado Federal;
- se desconsidere as informações não comprovadas pois a documentação comprobatória
não se encontra em seu poder, assim como não foi localizado o responsável pela
elaboração da referida declaração;
- não se leve em consideração a data do recebimento da referida notificação, uma vez
que, procurou, por dias, pelo contador responsável pela elaboração de sua Dirpf.
Apresenta as cópias dos documentos de fls 05/07 visando a elidir parte do crédito
apurado.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade,
em 19/04/2016, no acórdão 12-80.513, às e-fls. 62 a 71, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 79
a 84, no qual alega:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 02/05/2016, e-fls. 77, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 25/05/2016, e-fls. 79, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725783/2012-41

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 31 a 39),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas, dedução indevida de dependentes, dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
A decisão da DRJ pontuou que o Termo Circunstanciado afastou a glosa de
dedução de despesas médicas no no valor de R$ 3.348,17 (plano de saúde SIS), mantendo as
demais, como se vê:

Do exame do Termo Circunstanciado de fls 52/55, verifica-se que a autoridade revisora
concluiu pela alteração do crédito apurado na presente Notificação de Lançamento para
o novo valor de R$ 5.437,34, tendo acatado as deduções relativas às despesas médicas,
no valor de R$ 3.348,17 (plano de saúde SIS) e sido mantidas as glosas sobre as
despesas não impugnadas a título de instrução, Previdência Privada/FAPI e despesas
médicas (valores de R$ 17.800,00 e R$ 3.900,00) e também sobre as despesas de
pensão alimentícia, dependentes e demais despesas médicas (R$ 287,79) por falta de
comprovação.

Ainda, para fins de delimitação da lide, a decisão de piso aponta que o
contribuinte não se insurgiu face as seguintes glosas:

Cabe, ainda, informar que o sujeito passivo não contestou a glosa sobre a despesa
informada a título de instrução (R$ 10.369,16), Previdência Privada/FAPI (R$
34.825,33) e, tampouco, sobre parte das despesas médicas (R$ 21,700,00) apuradas no
presente lançamento.

Logo, a lide restringe-se a dedução indevida de dependentes e dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, autuações estas que foram
mantidas pela DRJ.

Da pensão alimentícia
Já a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
está prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no
artigo 4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725783/2012-41

§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
Foi glosado o valor de R$29.075,63 a título de pensão alimentícia declarado
pelo contribuinte em sua DAA, às e-fls. 28. Às e-fls. 84 há decisão judicial confirmando a
pensão alimentícia a Elaine Terezinha P. Santana que, analisado conjuntamente com o
comprovante de pagamentos do contribuinte, às e-fls. 05, foi retido o valor de R$19.844,03 para
estes fins.
Mantem-se a glosa dos demais valores já que não há comprovação de que
foram destinados a pagar pensão alimentícia.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa no importe de R$19.844,03 a título de pensão alimentícia.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725783/2012-41

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital